Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VIOLAÇÃO DE NORMA INTERNA. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.

1. A hipótese apresenta sensível discussão sobre a possibilidade de a instituição de ensino determinar, a partir de deliberação do conselho de classe, a imediata transferência compulsória de aluno, após violação de norma interna.

2. Verifica-se dos autos que a conclusão para a realização da transferência compulsória ocorreu na mesma data do fato, sem que fosse concedida oportunidade de manifestação adequada.

3. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, deve ser observado pelas instituições de ensino nos procedimentos que têm por objeto a aplicação de sanções disciplinares aos alunos.” (Acórdão 1145636, 20160510037874APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 25/1/2019. P.: 276/280).

4. A permissão para transferência compulsória de aluno pode ocasionar sucessivas movimentações entre escolas no curso do ano letivo, com aptidão para prejudicar sua aprendizagem, o que não é recomendável.

5. Recurso conhecido e não provido.